Tribunal: STF
Processo: ARE 1258764
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo Interno Arguição de Suspeição arquivada Oposição contra Desembargadores que compõem a 4ª Câmara de Direito Privado sob a alegação de parcialidade no julgamento de vários recursos interpostos pelos arguentes Incabível a arguição coletivamente dirigida toda a turma julgadora Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente macular a imparcialidade dos arguidos Agravo não provido, com determinação.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIV e LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O reclamo recursal não merece acolhida. Com efeito, descabe a arguição coletivamente deduzida em relação a toda a Turma Julgadora, fundada em meras suposições de suspeição dos arguidos, despidas de qualquer elemento concreto a subsidiar as imputações, assim lançadas ao vento sem a necessária indicação de subsunção fática a qualquer das circunstâncias descritas no art. 145, do CPC. Meras decisões contrárias não são suficientes para caracterizar a suspeição do relator e dos demais integrantes da Câmara. Ainda que assim não fosse, a arguição de suspeição é meio pelo qual a parte, denunciando a falta de capacidade subjetiva do juiz, provoca seu afastamento da relação processual (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 2º vol. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 197). As hipóteses hábeis a comprometer a capacidade subjetiva do magistrado vêm contempladas no art. 145 do NCPC, em rol taxativo. Evidentemente, não basta a mera alegação de uma das causas previstas no dispositivo legal em questão, para que se conceba o afastamento do magistrado, sendo indispensável a comprovação inconcussa do comprometimento da imparcialidade, determinado pela subsunção fática a uma das hipóteses legais, não se admitindo meras ilações de cunho subjetivo, como na espécie. Consoante a lição de Alfredo Buzaid (BUZAID, Alfredo. Estudos e Pareceres de Direito Procesual Civil Exceção de Suspeição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p.189), ainda atual, a expressão "interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes", em tudo e por tudo análoga à locução do art. 145, IV, do NCPC, está a indicar "que o juiz tem um vínculo de interesse próprio, que se identifica com o interesse da parte, em cujo benefício profere ou vai proferir a sentença. Ele estará julgando causa alheia, mas na qual tem um interesse próprio". Na espécie, contudo, em absoluto se indicou especificamente qual seria o suposto interesse dos ilustres Desembargadores na solução da causa, como seria de se exigir e, nas informações prestadas, Suas Excelências rechaçaram qualquer óbice que pudesse afastar suas atuações. Salienta-se que em suas razões os agravantes não apresentaram novos argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão recorrida. Decisões contrárias ao interesse da parte, error in judicando, error in procedendo, ou eventual não apreciação ou má intelecção das teses ou da prova não são passíveis de correção por meio da arguição de suspeição, mas sim e tão somente por meio das vias recursais a tanto pertinentes. Assim, emerge cristalino, no contexto dos autos, o inaceitável desvirtuamento do expediente, de há muito refutado pelo entendimento cristalizado por este E. Tribunal na súmula n.º 88, segundo a qual “Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da causa”. Inexistindo qualquer fato concreto que possa macular a imparcialidade do julgador, ficando a alegação somente no campo da retórica, não rende ensejo ao acolhimento de exceção de suspeição (AgRg na ExSusp. 87/GO, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Segunda Seção, jugado em 09-09-2009, DJE 16-09-2009). Destarte, era mesmo o caso de rejeição liminar da arguição de suspeição. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno, com determinação de encaminhamento de cópia da petição inicial aos membros da colenda 4ª Câmara de Direito Privado.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente